Tribunal: TJSP
Processo: 2079077-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA – RECONHECIMENTO FACIAL – METRÔ DE SÃO PAULO – Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União, IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, INTERVOZES - Coletivo Brasil de Comunicação Social, e Artigo 19 Brasil – Concessão de liminar em primeira instância visando impedir a execução do sistema de

Ementa:
SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA – RECONHECIMENTO FACIAL – METRÔ DE SÃO PAULO – Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União, IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, INTERVOZES - Coletivo Brasil de Comunicação Social, e Artigo 19 Brasil – Concessão de liminar em primeira instância visando impedir a execução do sistema de captação e tratamento de dados biométricos dos usuários de Metrô para sua utilização em sistemas de reconhecimento facial – Agravo de instrumento interposto pela Companhia do Metropolitano com o intuito de liberar a execução integral do contrato de instalação e operação do novo sistema de vídeo-vigilância nas suas estações – Análise dos pressupostos para concessão de liminar suspensiva no atual regramento do recurso de agravo de instrumento – Aferição da urgência e dos supostos riscos de lesão grave e difícil reparação, temidos pelos autores da ação civil pública – Temor prematuro e inconclusivo sobre os riscos individuais e sociais alegados na petição inicial – Preservação do contrato administrativo, inclusive para não onerar o erário – Agravo de instrumento provido.